Tribunal: STF
Processo: Rcl 6019
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA 
   RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO SEU 
   CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O 
   OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. VIA 
   PROCESSUAL INADEQUADA. 
1.	Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, 
   por meio de reclamação, a verificação da ocorrência ou não de 
   quebra de ordem cronológica para pagamento de precatórios, por 
   suposta afronta ao que decidido na ADI n. 1.662. 
   Precedentes.
2.	Não há identidade ou similitude de objeto entre 
   o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. A via 
   processual eleita é inadequada para atender a pretensão dos 
   reclamantes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.